Tribunal: TJDFT
Processo: 0738768-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Necessidade de dilação probatória. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela e a imediata imissão na posse de imóvel inacabado, cuja entrega se encontra atrasada.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.
III – Razões de decidir
3. Conforme o art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. No caso, a priori não há probabilidade no direito invocado, haja vista que a obra em construção se encontra embargada, em razão da ausência de projetos arquitetônicos aprovados, falta de alvará de construção e de outras irregularidades, como a violação do coeficiente de aproveitamento máximo, da altura máxima, da marquise e da destinação legal do lote.
5. Nesse contexto, torna-se inviável a concessão da tutela antecipada para imissão na posse do imóvel pelos autores.
IV – Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0724396-57.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 2/10/25.